Tribunal: TJPA
Processo: 0001161-18.2011.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001161-18.2011.8.14.0059

APELANTE: DOUGLAS GONCALVES DE JESUS FELIPE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal penal. Apelação criminal. Roubo tentado e dano qualificado. Extinção da punibilidade pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição do crime de dano qualificado. Pleito de absolvição do crime de roubo por ausência de dolo. Dependência química não comprovada por exame pericial. Responsabilidade penal configurada. Fixação da pena-base. Fundamentação idônea. Dosimetria Adequada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante às penas de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pelo crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), e 01 (um) ano de detenção, com 08 (oito) dias-multa, pelo crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal), ambas em regime semiaberto.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecimento da ausência de dolo em razão de suposta dependência química e consequente absolvição pelo crime de roubo tentado; (ii) análise da fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. Extinção da punibilidade, de ofício, quanto ao crime de dano qualificado, nos termos do art. 109, inciso V, c/c o art. 110, §1º, do Código Penal, em virtude da prescrição retroativa, considerando o transcurso superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

4. Pleito de absolvição pelo crime de roubo não acolhido, pois os autos evidenciam, com robustez, a materialidade e autoria do delito, corroboradas pelos depoimentos da vítima e de testemunha, bem como pelo auto de apresentação e apreensão.

5. A alegação de ausência de dolo em razão de dependência química não prospera, pois não há comprovação pericial de que o apelante estivesse totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar no momento do crime, conforme exigido pelo art. 45 da Lei nº 11.343/2006.

6. Fixação da pena-base do crime de roubo tentado no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão fundamentada na culpabilidade reprovável e nas circunstâncias desfavoráveis do crime, especialmente o uso excessivo de violência contra a vítima. Redução da pena pela tentativa, resultando em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, considerada proporcional e adequada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal por dependência química exige comprovação pericial que ateste a total incapacidade do agente no momento do fato, sendo insuficiente a simples alegação de uso de entorpecentes. 2. É válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal, quando devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 59 do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 14, II; 45; 59; 109, V; 110, §1º; 163, parágrafo único, I; 157,
caput
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por DOUGLAS GONÇALVES DE JESUS FELIPE em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Soure/PA, que o condenou às penas de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
; e
01 (um) ano de detenção, com o pagamento de 08 (oito) dias-multa, ambas em regime semiaberto
,
pela prática dos crimes capitulados no
art. 157,
caput
c/c art. 14, inciso II, e art. 163, parágrafo único, inciso I, todos do CPB
.

Narra a
denúncia
que no dia 14.11.2011, por volta das 23h00, a vítima Antonio Caetano de Freitas se encontrava em sua residência quando escutou alguém batendo insistentemente na porta, e ao se aproximar, esta foi bruscamente aberta pelo acusado, o qual, com uma faca em punho, exigiu dinheiro do comércio de Antonio (que funcionava naquele local), sendo que, como ele falou que não tinha, o acusado avançou sobre ele, e ambos iniciaram luta corporal, ocasião em que o réu encostou a faca no pescoço da vítima, e posteriormente a lesionou na testa. Após de bastante tempo, o ofendido conseguiu dominar o réu, tomando-lhe a faca, e este último acabou se evadindo do local, vindo a ser preso em flagrante delito, no trapiche municipal, após diligências policiais.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer sua
absolvição,
ante a
ausência de dolo
, visto que ele é dependente químico de drogas e bebidas alcóolicas, tendo agido sob o efeito das referidas substâncias, ou seja, sem entendimento sobre o caráter ilícito dos fatos, e totalmente desprovido da vontade

de praticar os delitos.

Aduz, ainda, que o
crime de dano deve ser absorvido pelo crime de roubo tentado,
diante do
princípio da consunção.

Alternativamente, a defesa requer a
fixação da pena-base do crime de roubo no patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da Declaração, De Ofício, da Prescrição Retroativa em Relação ao Crime de Dano Qualificado

Após percuciente análise dos autos, não obstante qualquer pedido da defesa nesse sentido, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de dano
qualificado
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de detenção – relativa ao crime de dano qualificado,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional para este crime é de 04 (quatro) anos
, conforme estabelece o inciso V do art. 109 do CPB.

Observa-se, então, que
entre a data da publicação da sentença de condenatória (25.04.2019), sob ID nº 21342955, e a data do recebimento da denúncia (12.01.2012), sob ID nº 21342954 – Pág. 79, passaram-se pouco mais de 07 (sete) anos e 03 (três) meses,
tempo que excede, em muito, o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante DOUGLAS GONÇALVES DE JESUS FELIPE,
somente em relação aos crimes de dano qualificado (art. 163, parágrafo único
,
inciso I do CPB)
, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso V, todos do CPB.

Prossigo na análise do apelo no que concerne ao crime não prescrito, isto é, o roubo tentado, capitulado no art. 157,
caput,
do CPB
, ao qual foi o réu condenado à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

2. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante requer sua
absolvição,
ante a
ausência de dolo
, visto que ele é dependente químico de drogas e bebidas alcoólicas, tendo agido sob o efeito das referidas substâncias, ou seja, sem entendimento sobre o caráter ilícito dos fatos, e totalmente desprovido da vontade

de praticar os delitos.

Aduz, ainda, que o
crime de dano deve ser absorvido pelo crime de roubo tentado,
diante do
princípio da consunção.

Reputo prejudicado, desde logo, o exame do pedido de absorção do crime de dano qualificado, diante da prescrição acima declarada.

De pronto se verifica que o pleito absolutório não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta do efetivo dolo do apelante na empreitada criminosa.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo auto de apresentação e apreensão do objeto (ID nº 21342954 - Pág. 33) e pelos depoimentos da vítima e da testemunha na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

Desta feita, da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as vítimas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, tendo suas palavras corroboradas pela testemunha.

A vítima Antonio Caetano de Freitas, esclareceu
“(...) que por volta das 23hs do dia 14 de novembro de 2011, a mesma ouvia barulho na porta da frente de sua residência, então se dirigiu em direção a porta, quando foi surpreendido pelo réu que arrombou a referida porta, e com uma arma branca em punho, exigiu dinheiro da vítima, e como a mesma falou que não tinha dinheiro, então o acusado partiu para cima com a arma em punho, momento em que a vítima se viu obrigada a lutar corporalmente com o réu (...)”

Tal depoimento foi confirmado pela testemunha Eber da Silva Amaral.

Nos termos do art. 45,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,
“é isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”

O parágrafo único do referido dispositivo ainda dispõe que:
“Quando absolver o agente, reconhecendo, por força pericial, que este apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado.”

Vê-se que
a alegação de incapacidade decorrente do uso de drogas para justificar a ausência de dolo exige comprovação e só pode ser considerada válida se o estado de intoxicação for involuntário e resultar na total incapacidade de compreensão por parte do acusado
.

A mera alegação de que o réu estava sob o efeito de substâncias entorpecentes, por ser dependente químico, isoladamente, não é suficiente para excluir sua responsabilidade penal. Para que isso ocorra, seria necessário comprovar que o consumo foi involuntário ou que o agente é dependente químico e se encontrava sem discernimento, o que não foi feito nos autos. A inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal em decorrência do uso de drogas exige a realização de exame pericial que ateste a incapacidade total ou parcial de compreensão do ato ilícito ou que comprove a dependência química do acusado, não bastando a simples afirmação de que o delito foi praticado sob efeito de entorpecentes.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 26/TJDFT. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APROXIMAÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. INDUZIMENTO A ERRO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRITÉRIO MATEMÁTICO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. NÃO CABIMENTO. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula do TJDFT, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do apenado, sendo incabível o conhecimento do recurso quanto ao referido pedido. Impõe-se a manutenção da condenação pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas se restou demonstrado que o réu tinha conhecimento das cautelares deferidas em favor da vítima e, de forma consciente, violou as proibições de aproximação, de contato e de frequentar a residência dela.
À míngua da comprovação tanto do consentimento da vítima como da incapacidade plena de compreender o caráter ilícito dos seus atos, em decorrência da dependência química, deve ser reconhecida a tipicidade dos crimes praticados pelo réu
, inclusive o de ameaça, que foi por ele confessado. Não resta configurado o induzimento ao erro pelo fato de a vítima manter diálogo com o réu, após ele ter violado as medidas protetivas e invadido a sua residência, com a finalidade de possibilitar que a sua mãe chamasse a polícia, especialmente pelo fato de que, neste momento, os crimes já tinham sido consumados. O descumprimento de medidas protetivas de urgência é crime formal e se consuma no momento que o agente realiza a conduta omissiva ou comissiva imposta. Os delitos de violação de domicílio e de descumprimento de medida protetiva de urgência são autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, não se considerando o primeiro como ato preparatório para a prática do segundo. Os momentos de consumação dos delitos de descumprimento de medidas protetivas foram anteriores aos crimes de invasão de domicílio. Mantém-se a análise negativa do vetor da conduta social se restou demonstrado que, para além do fato de o réu ser dependente químico, a sua conduta perante o núcleo familiar não é favorável, eis que agrediu a vítima quando ela ainda estava grávida e furtou bens da residência do casal e do bar da genitora da vítima, com a finalidade de sustentar os vícios. Quanto à dosimetria da pena, em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. A compensação mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido pretendida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade e não foi fixada em valor irrisório ou exorbitante, devendo ser mantida, principalmente se a Defesa não apresentou argumento concreto para a redução do quantum.
(TJDFT - Acórdão 1874461, 0707895-81.2023.8.07.0005, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu.

3. Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

Alternativamente, a defesa requer a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal Brasileiro, DENOTO:

Culpabilidade reprovável, tendo em vista que o Réu agiu com consciência de suas atitudes, tendo sido os delitos planejados, sendo suas condutas merecedoras de elevadas censuras;

Antecedentes: o Réu se revela possuidor de bons antecedentes, não existindo registro de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que desabone essa circunstância, apesar de já ter sido condenado por outro delito de roubo;

Conduta Social: nesta circunstância deve ser ponderado a conduta do réu no seio familiar, não sendo possível aferir tal circunstância em virtude de poucos elementos colhidos;

Personalidade: não houve oportunidade de valorar, por faltar dados;

Circunstâncias do Crime: esta circunstância é desfavorável ao réu, vez que houve violência acima do esperado para o tipo penal, a vítima teve de lutar corporalmente com o réu para se defender, chegando a ser lesionada;

Consequências do Crime: normal à espécie;

Comportamentos da vítima: em nada influenciou na prática do delito, nada tendo a valorar.

Quanto ao delito do artigo 157, caput, c/c 14, II, ambos do CPB.

Á vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal Brasileiro.

Não corre caso de circunstância atenuante nem agravante, razão pela qual, permanece nesta 2ª fase a pena aplicada na 1ª fase.

Não concorre caso de aumento de pena, mas existe caso de diminuição de pena, conforme artigo 14, II, do CPB, razão pela qual, DIMINUO a pena aplicada na 2ª fase em 1/3, permanecendo nesta 3ª fase a pena em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, o que torno REAL e DEFINITIVA.

(...)

Deverá o réu cumprir a pena em regime inicialmente SEMIABERTO, em estabelecimento penal adequado com a condenação, em Casa Penal na região metropolitana de Belém.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com pagamento de 30 (trinta) dias-multa
,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade e as

circunstâncias do crime
. Ponderou, a meu ver, justificativas idôneas para elas, conforme se vê do trecho acima transcrito, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, restando fixada apenas um ano acima da pena mínima abstratamente cominada ao roubo.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Mister frisar que a pena final restou fixada em
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
u seja, bem próxima do patamar mínimo legal, dado o reconhecimento da minorante da tentativa.

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025